Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, importante consignar que, a despeito do apelado ter ajuizado a presente demanda amparada pelo demonstrativo de débito da operação contratada, onde é demonstrado todos os encargos cobrados, com lançamentos intitulados em suas respectivas datas, na forma preconizada pelo art.700, § 2o, inciso I, os apelantes deixaram de apresentar planilha de cálculos demonstrativa do débito na forma prevista pelo art. 702, § 2o, ambos do CPC.
2. Incumbe àqueles que alegam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor provarem tais fatos, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento, tais como a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
3. Permite-se o julgamento antecipado do mérito conforme preconizado pelo art. 355, inciso I, do CPC, sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelo conhecido e não provido.